Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006744-45.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo RENATO RODRIGO DE ASSIS em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, na Execução de Título Extrajudicial n.° 0023704-87.2010.8.11.0041 - Cód. 451412 movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e afastou a tese de prescrição intercorrente suscitada pelo Recorrente, sob o fundamento de que a prejudicial de mérito já foi objeto de análise e julgamento em momento anterior.
Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que a Julgadora singular, ao analisar a incidência ou não da prescrição intercorrente, equivocou-se ao considerar a tentativa de citação via carta precatória expedida nos anos de 2012 e 2015.
Sustenta que a Juíza a quo não se atentou para os elementos constantes dos autos, os quais alegam ser os seguintes: o início do prazo prescricional, decurso do lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a primeira tentativa frustrada de citação do Agravante/Executado e a citação editalícia e a não efetivação da penhora de bens até a presente data.
Segue argumentando que o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência do Banco Agravado da primeira tentativa infrutífera de citação do Agravante, ou seja, em 03/02/2011, e não do retorno da Carta Precatória ocorrida em 30/05/2014.
Por fim, reforça que a prescrição intercorrente ocorreu no caso concreto, pois a primeira tentativa de penhora ocorreu em 30/11/2015, com a ciência Agravado em 16/12/2015, de modo que, segundo alega, passaram-se mais de 06 (seis) anos e, até o momento, não foram encontrados bens necessários a satisfação da execução.
Com base nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser reconhecida a prescrição intercorrente. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação. Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Da análise acurada dos autos e da documentação que o acompanha, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar pretendida.
Com efeito, em que pese às alegações expostas pelo Recorrente, a matéria concernente à prejudicial de mérito já foi apreciada e julgada pela Juíza da causa que, em 16/04/2021, afastou-a, consoante ID. 53568004 – demanda principal.
Nesta linha de intelecção, ao menos nesta análise perfunctória do feito, observo que o tema concernente à prescrição intercorrente já foi esgotado.
Com isso, inviável rediscutir a matéria, considerando, sobretudo, que não houve interposição de recurso pelo Recorrente visando a reforma da decisão que afastou a prescrição intercorrente, ou seja, pelo menos em tese, o tema está abarcado pela preclusão.
Essa circunstância fragiliza sobremaneira a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrente
Ademais, o pedido liminar não se assenta em razões que retratem situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine, de sorte que indefiro a tutela recursal pleiteada.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Banco Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora